Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712134-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALBERT PEIXOTO SALVADOR, PEDRO HENRIQUE GONCALVES TEIXEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0711418- 24.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO HENRIQUE GONÇALVES TEIXEIRA e por ALBERT PEIXOTO SALVADOR contra ato do DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0711418-24.2020.8.07.0000, por meio do qual o Desembargador concedeu efeito suspensivo no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Tutela de Evidência no 0711867-76.2020.8.07.0001, ajuizada pelos ora Impetrantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, deferiu tutela provisória de evidência em favor daqueles para “declarar o direito de os autores serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás dentro do prazo de vigência do certame (Edital no 1, de 15 de maio de 2018), observada a ordem de classificação” (Doc. Num. 61912152 – Feito originário). Noticiam os Impetrantes que contra a decisão do Relator do Agravo de Instrumento interpuseram Agravo Interno, o qual, no entanto, não possui efeito suspensivo e, assim, buscam com o presente Mandado de Segurança “concessão de efeito suspensivo em recurso de agravo interno, por eles interposto em face de decisão proferida em agravo de instrumento, oposto pela Procuradoria do Estado de Goiás contra decisão de primeiro grau concessiva de tutela de evidência favorável aos impetrantes” (Doc. Num. 16058988 – Pág. 2). Relatam o objeto da Ação Declaratória de origem, em específico que “pretendem o reconhecimento do direito à nomeação para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás, em razão da aprovação dentro do quantitativo de vagas ofertadas no edital do respectivo concurso público (anexos 1 e 2). Esclareça-se que os impetrantes foram classificados na 4a e 7a colocações, de um total de 100 vagas” (Doc. Num. 16058988 – Pág. 2). Dizem que a decisão atacada foi lastreada em “três argumentos, quais sejam, a incompetência do Juízo a quo, a suspensão do prazo de validade do concurso e a existência de um compromisso entre os Poderes do Estado de Goiás para não nomeação de servidores públicos por um determinado período” (Doc. Num. 16058988 – Pág. 3). Afirmam que a decisão do eminente Relator é teratológica “na medida em que decidiu sem ter o real conhecimento da situação fática subjacente, quando tinha plenas condições de alcançar tal compreensão, e em contrariedade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça” (Doc. Num. 16058988 – Pág. 3), já que, a despeito de pedido expresso, não deferiu prazo aos Impetrantes/Agravados para se manifestarem antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante, o que viola o princípio da igualdade (art. 5o, caput, da Constituição Federal), a paridade de armas e o contraditório dinâmico (art. 7o do Código de Processo Civil). Defendem o cabimento do Mandado de Segurança, dizem estarem presentes os requisitos legais para a concessão da liminar que vindicam, quais sejam, a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e, para tanto, discorrem argumentos em defesa de tal tese, em especial sobre o prazo de validade do Concurso Público para Delegado Substituto do Estado de Goiás em que lograram aprovação dentro do limite de vagas previsto no Edital do Certame, que, segundo eles, não está suspenso e vence no próximo dia 22/05/2020. Tecem, ainda, argumentos sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da demanda que ajuizaram, que a decisão da Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, não abarca os Impetrantes, já que restrita aos candidatos aprovados em cadastro reserva. Postulam o deferimento da liminar, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo Interno que interpuseram no bojo do Agravo de Instrumento em referência e, no mérito, pedem a confirmação da medida de urgência e a concessão da segurança. Com a petição inicial, vieram os documentos de ID Num. 16058989 a 16058990. Custas recolhidas (Doc. Num. 16058991). Posteriormente, os Impetrantes juntaram petição (Doc. Num. 16135775) em que mencionam decisão proferida nos autos da Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051 em que o Magistrado reconhece expressamente que o concurso público em questão vence no dia 22/05/2020. É o relatório. Decido. O ato atacado mediante o presente Writ, segundo narrado na petição inicial, é a decisão proferida pelo eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0711418-24.2020.8.07.0000, por meio do qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo para o fim de sustar os efeitos da decisão agravada e que fora proferida no bojo da Ação Declaratória com pedido de Tutela de Evidência no 0711867-76.2020.8.07.0001, ajuizada pelos ora Impetrantes em desfavor do Estado de Goiás. A decisão do MM Juiz da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, objeto do Agravo de Instrumento em referência, foi redigida nos seguintes termos: “Os autores pretendem, em sede de antecipação da tutela, o reconhecimento do direito à nomeação para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás, em razão da aprovação dentro do quantitativo de vagas ofertadas. O caso é de deferimento da tutela de evidência, visto que os fatos estão comprovados documentalmente e há jurisprudência a respeito. Esclareço que, embora o art. 311, II, do CPC preveja apenas " tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante", doutrina e jurisprudência têm flexibilizado a regra, ampliando-a para casos em que, embora não sejam vinculantes, os precedentes representem a consolidação do entendimento dos tribunais superiores, como na hipótese em apreço. Vide, a respeito, o enunciado 48 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: "É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores". Pois bem, não é necessária busca aprofundada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para encontrar precedentes a respeito, inclusive por tese definida em Repercussão Geral. Transcrevo abaixo trechos do RE 598.099, tal como disponibilizado no site do STF e que é aplicável à espécie: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. [Tese definida no RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161.] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161.] Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas , devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência : os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade : a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade : os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade : a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. [RE 598.099, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE de 189 de 3-10-2011, Tema 161.] Comprovada a aprovação dos autores, defiro o pedido de tutela de evidência para declarar o direito de os autores serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás dentro do prazo de vigência do certame (Edital no 1, de 15 de maio de 2018), observada a ordem de classificação. Cite-se o réu para responder ao pedido em 15 dias. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Cumpra-se.” Já a decisão do Relator do Agravo de Instrumento e atacada por meio da presente Ação Mandamental foi assim exarada, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de evidência ajuizada por PEDRO HENRIQUE GONÇALVES TEIXEIRA e ALBERT PEIXOTO SALVADOR, deferiu tutela provisória de evidência em favor dos agravados, para declarar o direito dos mesmos de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás. Alega o agravante, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo de origem para apreciar ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás, o que importaria em violação ao pacto federativo e afronta ao art. 1o da Constituição Federal, defendendo a interpretação constitucional do art. 52, parágrafo único, do CPC, e noticiando que o tema é objeto da ADI no 5492/RJ, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, requer a decretação da nulidade da decisão agravada, com a remessa dos autos à uma das Varas da Fazenda Pública de Goiânia/GO, ou, alternativamente, que seja declarado competente uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, mediante aplicação analógica do art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. No mérito, defende a impossibilidade de concessão de provimento liminar volvido a nomeação dos agravados no cargo público almejado, por se tratar de medida com caráter satisfativo e irreversível, vedada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, art. 300, § 3o, do CPC e 7o, § 2o da Lei no 12.016/09. Defende, ainda, a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de evidencia postulada pelos agravados, pois improcedente alegação de que seria em 22 de maio de 2020 o prazo final de validade do concurso para o Cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás, para o qual foram aprovados dentro do número de vagas definido no edital. Sustenta que foi prorrogado o prazo de validade do certame por decisão proferida na Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO, em razão de compromisso firmado entre os três poderes no Estado de Goiás, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, no sentido de não realizar novos concursos e não nomear, até junho de 2020, candidatos aprovas em concursos públicos vigentes, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclui que diante da prorrogação do prazo de validade do concurso público, a Administração Estadual tem discricionariedade para escolher o momento mais adequado à nomeação dos candidatos aprovados no certame, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161). Sustenta a existência de periculum in mora em reverso, pois "o cumprimento da tutela provisória combatida teria o condão de agravar o quadro exposto, porque implicará em nomeação não apenas dos agravados, mas de todos os aprovados que os antecedem na lista de aprovados. Note-se que a situação das contas públicas, já dotada de gravidade no final de 2019, tende a deteriorar-se com os impactos econômicos ocasionados pela pandemia do Covid-19, fato público e notório, e que não se pode desconsiderar no presente caso." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão recorrida por incompetência do Juízo prolator, ou a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de evidência vindicada pelos recorridos. Dispensado de preparo por isenção legal (art. 91 do CPC). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal&amp;rdquor;. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois provável o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, diante da incompetência absoluta do Juízo Cível originário para apreciar ação movida contra o Estado de Goiás. Verifica-se que a ação declaratória visando obter posse no cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás foi movida perante a 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o argumento de que o art. 52, parágrafo único, do CPC, permite o ajuizamento de ação contra a fazenda Pública no foro do domicílio da parte autora. De fato, o referido dispositivo legal, ao cuidar de regra de competência territorial, dispõe sobre a faculdade conferida ao autor de demandar no foro de seu domicílio, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo Ente Federado, confira-se "Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado." O referido dispositivo legal cuida, portanto, de regra de competência territorial, de modo que, observada as regras de competência funcional absoluta derivadas da organização judiciária e os limites da jurisdição conferidos às Justiças Especializadas e às Justiças Comuns Federal e Estadual, pode o autor de ação contra a Fazenda Pública optar pelo foro de seu domicilio, do lugar do fato, da situação da coisa litígio ou da capital do respectivo ente Federado. O contido no art. 52, parágrafo único, do CPC não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, nem tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. Assim, para que o autor de ação contra a Fazenda Pública exerça a opção que lhe foi conferida pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, de demandar no foro que lhe for mais conveniente, é necessário que observe a competência funcional atribuída aos órgãos do Poder Judiciário, e os limites da jurisdição definidos de acordo com a Constituição Federal. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande na Justiça do Distrito Federal contra ato ou omissão de autoridade administrativa de outro Estado da Federação, já que a Justiça Distrital não exerce jurisdição sobre atos da Administração Pública de outros Entes Federados, de modo que a decisão agravada foi proferida por Juízo absolutamente incompetente. Com efeito, o art. 125, da Constituição Federal, dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça, confira-se: "Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." Observado o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição da Justiça Comum Estadual, o art. 487 da Constituição do Estado de Goiás e o artigo 30, I, 'a', 1, da Lei de Organização Judiciária daquele Estado, estabelece que compete aos Juízos das Varas da Fazenda Pública Estadual de Goiás a competência funcional e absoluta para "as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias". Constituição do Estado de Goiás: Art. 48 - Os Juízes de Direito, integrando a magistratura de carreira, exercem a jurisdição comum de primeiro grau nas comarcas e juízos , nos termos da lei de organização e divisão judiciárias. Lei de organização judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/81): Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Não consta da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal qualquer previsão concedendo jurisdição para que Juízos de Vara Cível ou de Vara de Fazenda Pública local julguem ações movidas contra ato ou omissão do Poder Executivo de outra unidade da federação, e nem seria constitucional tal previsão normativa, já que atentaria contra o pacto federativo e resultaria em ampliação inconstitucional da jurisdição do Poder Judiciário do Distrito Federal. Assim, tratando-se de ação movida contra o Estado de Goiás, o art. 52, parágrafo único, do CPC, confere ao autor o direito de optar por um os foros de sua preferência, desde que observado os limites de jurisdição conferido ao Poder Judiciário daquele estado, não possuindo o Poder Judiciário do Distrito Federal jurisdição para deliberar sobre a questão controvertido, considerando os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se provável o provimento do recurso, diante da incompetência do Juízo da Vara Cível de origem para julgar ação movida pelos recorridos contra o Estado de Goiás, já que o pedido viola os limites constitucionais da jurisdição conferidos à Justiça Comum do Distrito Federal pelo Texto Constitucional, em respeito ao pacto federativo. Mostrando-se provável o provimento do recurso, não há dúvidas de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida pode impor ao agravante dano grave de impossível reparação, já que impôs a obrigação de dar posse aos agravado em cargo público sem considerar a existência de ordem judicial prorrogando a validade do concurso público, além de violar compromisso firmado entre os três poderes no Estado de Goiás, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, no sentido de não realizar novos concursos e não nomear, até junho de 2020, candidatos aprovas em concursos públicos vigentes, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Por fim, não há previsão legal capaz de sustentar pedido dirigido a assessoria desta Desembargador Relator por patrono dos recorridos, no sentido de que a análise do pedido de efeito suspensivo aguarde manifestação prévia dos agravados. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020.” Ocorre que o presente Writ não é a via adequada para se impugnar o decisum mencionado. Certo é que a utilização da via Mandamental contra provimentos judiciais é excepcional e para tanto, além de não caber recurso com efeito suspensivo contra a decisão atacada, deve ser demonstrado que a decisão judicial encontra-se eivada de flagrante ilegalidade ou teratologia. Aduzem os Impetrantes, para justificar o manejo da presente Ação, que a decisão atacada é teratológica, pois “na medida em que decidiu sem ter o real conhecimento da situação fática subjacente, quando tinha plenas condições de alcançar tal compreensão, e em contrariedade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça” (Doc. Num. 16058988 – Pág. 3), já que, a despeito de pedido expresso, não deferiu prazo aos Impetrantes/Agravados para se manifestarem antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante, o que viola o princípio da igualdade (art. 5o, caput, da Constituição Federal), a paridade de armas e o contraditório dinâmico (art. 7o do Código de Processo Civil). Entrementes, o eminente Desembargador Relator observou o estatuído nos artigos 995, parágrafo único, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo que a determinação de oitiva do agravado será, nos termos do inciso II do mencionado art. 1019, a apreciação do pedido de efeito suspensivo, ou seja, não houve qualquer ilegalidade ou teratologia praticada pela indigitada Autoridade coatora e muito menos há violação aos princípios invocados pelos Impetrantes. Por outro lado, da leitura da decisão vergastada, constata-se que está ela muito bem elaborada e fundamentada à luz da jurisprudência e legislação de regência. Nesse diapasão, repita-se, não há qualquer demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato atacado. Ademais, constata-se que os Impetrantes buscam com o presente Mandado de Segurança afastar os efeitos da decisão do eminente Relator do Agravo de Instrumento em referência, já que interpuseram Agravo Interno e o eminente Magistrado expressamente indeferiu o pedido de reconsideração por eles formulado e determinou o processamento do AIN, ou seja, estão utilizando a presente Ação como mero sucedâneo recursal e, no entanto, não demonstraram a presença dos requisitos exigidos para a utilização da via mandamental contra ato judicial. O entendimento acima esposado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar dos precedentes adiante colacionados: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO APONTADO COMO COATOR. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENSEJOU AGRAVO INTERNO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NA 3a TURMA CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não socorre a agravante a tese do cabimento do presente mandado de segurança por ausência de recurso dotado de efeito suspensivo no ordenamento jurídico, pois não se trata de demanda originária do tribunal, sendo o ato ora apontado como coator derivado do recurso do qual se utilizou para reexame do pedido de liminar outrora indeferido em primeiro grau. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como uma segunda via recursal contra decisões monocráticas de primeiro grau que são mantidas em decisão de agravo de instrumento. 3. Ademais, caracteriza-se supressão de instância julgadora quando se busca no mandado de segurança a revisão do ato do relator que já é objeto de agravo interno perante o colegiado competente. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1207959, 07175148920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, não sendo cabível como sucedâneo de recurso ou de reclamação (Súmula 267 do STJ). Além do mais, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão jurisdicional somente tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato jurisdicional manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Precedentes do STJ. 2. Não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, se a concessão da tutela provisória pressupõe o preenchimento dos requisitos legais necessários, aferíveis pelo magistrado, o que no caso se fez de forma fundamentada, ainda que os impetrantes não concordem com os fundamentos lançados na r. decisão. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1072607, 00224178220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL NA PESSOA DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO É TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 2. Admite-se a interposição do indigitado remédio constitucional contra ato judicial. Contudo, para seu processamento, a decisão impugnada deve ser teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. 3. Uma vez indicado pela parte a quem interessa, é cabível que o depoimento pessoal deva ser prestado especificamente por determinado representante legal a quem cabe prestar as informações sobre os fatos relevantes para o deslinde da questão. 4. Cabe ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Todas as questões apreciadas em decisões que não são passíveis de agravo de instrumento podem ser dirimidas, se suscitadas, em preliminar de apelação (art. 1009, §§ 1o, 2o e 3o do CPC/2015). 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1047452, 07091621620178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança de decisão que, em execução, defere pedido de bloqueio eletrônico de dinheiro, seguindo a ordem estabelecida no Código. 2 - Se a decisão não é teratológica e nem é manifestadamente ilegal, não se sujeita a impugnação por mandado de segurança, mas por meio de recurso próprio. 3 - Indeferida a inicial.” (Acórdão n. 351396, 20080020190980MSG, Relator JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, julgado em 23/03/2009, DJ 14/04/2009 p. 34) Ademais, também em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, só é possível a impetração do Mandado de Segurança contra ato judicial, caso a decisão seja teratológica, possua flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu in casu, principalmente diante do fato de que, reitere-se, a decisão vergastado está devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo vindicado no Agravo de Instrumento em epígrafe. Nesse descortino, claro está que não se trata de caso de Mandado de Segurança e, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil (2015), e com o artigo 226, inciso I do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da citada Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas ex lege. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador